Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A RESPEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de locativos c/c perdas e danos, em razão de descumprimento de cláusulas do contrato de locação de imóvel não residencial. Contudo, após a apresentação de resposta por um dos réus, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias, a despeito da inexistência de requerimento do réu citado. Apelou a pessoa jurídica locatária autora.
2. Não se conhece de matéria, trazida em recurso de apelação, que já tenha sido discutida e decidida em sede de Agravo de Instrumento interposto nos autos, pois preclusa.
3. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorrabilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação.
4. O interesse recursal, o qual se desdobra na necessidade e utilidade da interposição do recurso, é pressuposto intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta o não conhecimento desse.
5. Na forma do art. 996 do CPC/15, para a interposição de recurso deve a parte ter efetivo interesse, expresso pelo prejuízo que a decisão possa lhe ter causado. Situação inexistente na hipótese.
6. Recurso de apelação não conhecido.